Tribunal: STF
Processo: AI 702192
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO
   GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE APÓS
   3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. REQUISITO NÃO
   OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.